Tribunal: TJMT
Processo: 0006401-72.2013.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006401-72.2013.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0012-99 (AGRAVADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - CPF: 830.582.651-15 (ADVOGADO), ROSELY AMARAL DE SOUZA - CPF: 486.708.041-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL AUTOMÁTICO. TEMA 566 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil. O agravante sustenta que o termo inicial da prescrição intercorrente deve corresponder à decisão judicial que suspendeu o feito, e não à tentativa infrutífera de penhora via BACENJUD, além de alegar ausência de inércia da Fazenda Pública e incidência da Súmula 106 do STJ. Requer a reforma da decisão para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 tem início apenas com a decisão judicial de suspensão ou automaticamente a partir da ciência da inexistência de bens penhoráveis; e (ii) estabelecer se as providências adotadas pela Fazenda Pública e a alegada demora imputável ao Poder Judiciário impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial, conforme entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema 566.

4.

Ainda que se adote como marco inicial a decisão judicial de suspensão, na forma defendida pelo agravante, o prazo prescricional quinquenal transcorre integralmente sem a prática de ato útil apto a interromper a prescrição intercorrente.

5.

O mero requerimento de diligências, o pedido de redirecionamento da execução, o protesto da CDA e as pesquisas patrimoniais desacompanhadas de efetiva constrição patrimonial não interrompem a prescrição intercorrente, porquanto apenas a efetiva citação válida ou a efetiva constrição patrimonial possuem eficácia interruptiva.

6.

A decisão judicial posterior que determina a suspensão do processo possui natureza declaratória e não reinicia prazo prescricional já consumado.

7.

A Súmula 106 do STJ não incide quando não demonstrado que a Fazenda Pública promoveu providência útil e tempestiva cuja efetivação tenha sido obstada exclusivamente por demora imputável ao Poder Judiciário.

8.

A reiteração de argumentos já apreciados, sem apresentação de elementos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, impõe sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 inicia-se automaticamente quando a Fazenda Pública toma ciência da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, independentemente de decisão judicial.

2.

Apenas a efetiva citação válida ou a efetiva constrição patrimonial interrompem a prescrição intercorrente, sendo insuficientes o mero peticionamento, o protesto da CDA e requerimentos de diligências sem resultado útil.

3.

A Súmula 106 do STJ não afasta a prescrição intercorrente quando inexistente providência útil e tempestiva da Fazenda Pública cuja efetivação tenha sido frustrada exclusivamente por demora do Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo-se a sentença proferida nos autos da execução fiscal nº 0006401-72.2013.8.11.0003, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o feito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em erro na fixação do marco inicial da prescrição intercorrente, ao considerar a tentativa infrutífera de penhora via BACENJUD, ocorrida em 03/11/2014, como termo inicial da ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis.

Aduz que o marco correto seria a decisão judicial de suspensão proferida em 19/05/2015, ocasião em que teria havido ciência formal e inequívoca do ente público. Defende, ainda, que não houve inércia da Fazenda Pública, uma vez que teria promovido medidas voltadas à satisfação do crédito, inclusive protesto da CDA em 15/07/2025 e novos pedidos de pesquisas patrimoniais.

Sustenta, também, a incidência da Súmula 106 do STJ, ao argumento de que eventual demora na tramitação do feito decorreu de circunstâncias inerentes ao próprio mecanismo do Poder Judiciário, e não de desídia do exequente.

Com isso, requer o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, a submissão da matéria ao órgão colegiado, para que seja dado provimento ao agravo interno, reformando-se a decisão monocrática e, por consequência, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 375047884.

A intervenção ministerial é desnecessária, conforme dispõe a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

No mérito, contudo, o recurso não comporta provimento.

Conforme consignado na decisão agravada, a controvérsia consiste em verificar se houve, ou não, prescrição intercorrente no curso da execução fiscal, à luz do art. 40 da Lei n.º 6.830/80 e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.º 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

A propósito, colaciona-se o precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

O agravante insiste na tese de que o prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF somente poderia ser contado a partir da decisão judicial proferida em 19/05/2015, e não da tentativa infrutífera de penhora via BACENJUD realizada em 03/11/2014.

Todavia, ainda que se adote o marco mais favorável ao Município, qual seja, a decisão de suspensão de 19/05/2015, a conclusão permanece inalterada.

Isso porque, transcorrido o prazo de 1 ano de suspensão, o lapso prescricional quinquenal iniciou-se em 19/05/2016, esgotando-se em 19/05/2021, sem que tenha havido, nesse intervalo, efetiva constrição patrimonial ou outro ato processual útil apto a interromper a prescrição intercorrente.

A tese recursal, portanto, não afasta o fundamento central da decisão agravada, pois as providências invocadas pelo Município — especialmente o pedido de redirecionamento formulado em 24/09/2024, o protesto da CDA em 15/07/2025 e os posteriores requerimentos de pesquisas patrimoniais — ocorreram quando o prazo prescricional já se encontrava consumado.

Ressalte-se que a decisão proferida em 21/07/2025, ao determinar a suspensão do processo e consignar a incidência da sistemática do art. 40 da LEF, não possui aptidão para reiniciar prazo já consumado. Trata-se de ato de natureza declaratória/ordenatória, incapaz de afastar a contagem automática prevista no Tema 566 do STJ, segundo o qual nem o juiz nem a Fazenda Pública são senhores do termo inicial do prazo de suspensão.

No caso, a execução fiscal foi ajuizada em 06/05/2013, visando à cobrança da CDA n.º 2255/2013, no valor originário de R$ 5.970,60, referente a multa administrativa. A parte executada foi citada em 20/05/2013, e, posteriormente, a tentativa de localização de ativos financeiros via BACENJUD restou infrutífera em 03/11/2014.

Após isso, não houve efetiva constrição de bens ou medida concreta apta à satisfação do crédito dentro do prazo legal. As providências relevantes somente foram retomadas após longo lapso temporal, especialmente a partir de 2024 e 2025, quando a prescrição intercorrente já se encontrava configurada.

O protesto da CDA realizado em 15/07/2025, embora demonstre providência administrativa de cobrança, não possui, no contexto dos autos, aptidão para desconstituir prescrição já consumada, tampouco equivale à efetiva constrição patrimonial no processo executivo. Trata-se de medida posterior ao esgotamento do prazo prescricional, incapaz de reabrir prazo já encerrado.

Da mesma forma, os pedidos de pesquisas patrimoniais formulados em 2025 não afastam a prescrição intercorrente, porquanto simples requerimentos de diligências, desacompanhados de resultado útil, não interrompem o curso prescricional. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que apenas a providência frutífera, concretizada em efetiva constrição de bens ou citação válida, possui aptidão interruptiva.

Também não prospera a invocação da Súmula 106 do STJ.

A referida súmula impede que a parte seja prejudicada por demora atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário. Todavia, no caso concreto, não se verifica situação em que a Fazenda Pública tenha requerido providência útil dentro do prazo legal e tenha sido impedida de obter resultado por inércia judicial. O que se constata é a ausência de localização de bens penhoráveis e a inexistência de ato processual eficaz, dentro do prazo prescricional, apto a garantir o crédito executado.

A demora na tramitação processual, por si só, não afasta a prescrição intercorrente quando não demonstrada providência concreta, tempestiva e eficaz da parte exequente. A movimentação processual meramente formal ou tardia não impede a incidência do art. 40 da LEF.

Esse entendimento encontra respaldo em precedente recente deste Tribunal, cuja fundamentação guarda similitude com a hipótese ora examinada:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. MARCO INICIAL AUTOMÁTICO A PARTIR DA CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. TEMAS 566/STJ E 390/STF. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ciência da não localização do devedor ocorreu em 06/04/2009, apta a iniciar automaticamente o prazo de suspensão do art. 40 da LEF; e (ii) saber se a demora na marcha processual, decorrente de correições judiciais, afasta a prescrição intercorrente pela aplicação da Súmula 106/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ fixou, nos Temas 566 e 567, que o prazo de suspensão de 1 ano previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 inicia-se automaticamente quando a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial ou de intimação específica.

4. A ciência da Fazenda Pública ocorreu com a publicação da intimação em 06.04.2009, conforme presunção legal prevista no art. 26 da LEF e no art. 183, §1º, do CPC.

5. A Súmula 106/STJ não se aplica à prescrição intercorrente, que decorre de inércia do exequente após o ajuizamento da ação. As correições realizadas na vara não afastam o dever da Fazenda Pública de adotar diligências para localização do devedor ou de bens.

6. A citação por edital efetivada somente em 08/10/2019 e o pedido de penhora formulado em 2022 ocorreram após a consumação da prescrição intercorrente, não sendo aptos a interrompê-la.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ocorre com a publicação da intimação no Diário de Justiça Eletrônico, iniciando automaticamente o prazo de suspensão do art. 40 da LEF. 2. A Súmula 106/STJ não se aplica à prescrição intercorrente, pois esta decorre da inércia do exequente durante o curso do processo.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 40 e art. 26; CPC, art. 183, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 567); STF, RE 636.562 (Tema 390); STJ, AgInt no AREsp 807.848/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13/05/2024.

(N.U 0000146-14.2007.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025

Com efeito, o agravo interno não apresenta fundamento capaz de infirmar a decisão monocrática agravada, limitando-se, em essência, a reiterar os argumentos já deduzidos no recurso de apelação e devidamente enfrentados.

A decisão agravada aplicou corretamente a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, delimitou os marcos temporais relevantes e concluiu, com acerto, que as providências adotadas pelo Município ocorreram após a consumação da prescrição intercorrente, sem demonstração de ato útil apto a interromper o prazo legal.

Por consequência, também não há falar em retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução, uma vez que a manutenção do reconhecimento da prescrição intercorrente impede o regular prosseguimento do feito executivo.

Diante disso, inexistindo elementos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão monocrática agravada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026